Tribunal: TCU
Processo: 019.968/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6603/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas, com a ciência abaixo disposta. 1. Processo TC- Processo 019.968/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alda Leonor Paiva de Araujo (XXX.412.177-XX); Ana Flavia Santos de Moura (XXX.407.997-XX); Claudia Helena Moura Gonçalves (XXX.931.697-XX); Darci Mendez Ortiz Rodrigues (XXX.527.531-XX); Juzenira Santos da Silva (XXX.465.702-XX); Leticia Emanueli Mendonça Ortiz Rodrigues (XXX.389.601-XX); Otilia Viana de Santana (XXX.943.657-XX) 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sras. Alda Leonor Paiva de Araujo e Claudia Helena Moura Gonçalves acumulam o benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Marinha) com o benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para fins de aplicação do art. 24, 2o, da Emenda Constitucional 103/2019.